Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. RETIRADA DO NOME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando a retirada do nome da agravante do cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas carreadas até o momento são suficientes para o deferimento do pleito.
III. Razões de decidir
3. A despeito das alegações da agravante, não há elementos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pelo agravado.
4. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, sem prejuízo de conclusão diferente pelo juízo singular após a instrução na origem.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/9/2019.